Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001999-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA e JOANA BATISTA MORAES DE LIMA
AGRAVADO(S):
MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES SOUZA, ARMANDO GABRIEL VIEIRA, DEUSÉLIA GABRIEL DE MORAES e IOLANDA VIEIRA MATSUI
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que se trata de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo em face do inconformismo das agravantes com decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, nos autos do Pedido de Abertura do Inventário c/c Depósito Judicial n.o 1000600-15.2020.8.11.0036, declinou da competência para o Juízo Competente da Comarca de Barra do Garças – MT, sob o fundamento de que o último domicílio da autora da herança, de cujus LAUDIMIRA VIEIRA DE MORAES, ocorreu na comarca de Barra do Garças/MT.
Aduzem as agravantes que são filhas de Laudemira, que tinha 93 anos de idade, vindo a falecer vítima da COVID 19, deixando 07 filhos/herdeiros todos maiores, quais sejam: Deusélia Gabriel de Moraes, Armando Gabriel de Moraes, Maria das Graças de Moraes Souza, Osmane Gabriel Vieira, Iolanda Vieira Matsui, Joana Batista Moraes de Lima e Eneide Sandra Moraes Oliveira.
Discorrem que para dar entrada na escritura de inventário extrajudicial, foi necessário verificar a existência de algum testamento deixado pela falecida, e foi localizado um testamento cerrado, cujo documento foi entregue ao juízo da Vara Única de Guiratinga-MT, que imediatamente designou a data da abertura do testamento para 15/12/2020, conforme consta do processo n.o 1000471-10.2020.8.11.0036, que tramita na Comarca de Guiratinga -MT, designando como testamentária a neta da falecida Ellen Moraes Oliveira.
Anotam que o pedido de Abertura de Inventário já tinha sido protocolado em 19/10/2020 na mesma Vara e Comarca.
Afirmam que “a de cujus Laudimira Vieira de Moraes na data do óbito se encontrava na cidade de Barra do Garças-MT local onde estava transitoriamente aos cuidados da filha ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA, para tratamento de saúde, mas em vida a de cujus jamais teve a intenção de alterar o seu domicílio, como nunca alterou o centro de suas atividades e sempre que podia retornava a sua cidade Guiratinga-MT para visitar os parentes e amigos” (sic).
Dizem que a de cujus não desfez de sua casa naquela cidade, bem como seu domicílio fiscal era ali e ali mesmo foi feito o seu sepultamento, além de ter registrado sua disposição de última vontade naquela Comarca, “demonstrando que tinha a nítida intenção de que as suas disposições à serem cumpridas post mortem o fossem materializadas na comarca em questão” (sic).
Entendem que “não tem motivo para ser declinada a competência para Barra do Garças-MT” (sic), asseverando que o mesmo foro competente para processar e cumprir disposição de última vontade, também é o foro competente para Abertura do Inventário.
Alegam, também, litigância de má- fé dos agravados juntamente com a Dra. GÉSSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA, primeiro por não ter informado que o juízo de Barra do Garças anteriormente já havia declinado da competência para Guiratinga-MT e que a referida decisão já havia transitado em julgado, “segundo por querer estar com o processo na comarca onde ela tem vários conhecimentos, os mesmos já estão agindo por conta própria fazendo divisões da propriedade e “esquecendo” que existem demais herdeiros, não respeitando as fases do processo” (sic).
Ressaltam que “o Magistrado se precipitou ao declarar a incompetência, pois o mesmo não intimou as Agravantes para manifestar em tal fato, uma vez que as mesmas já sabiam da decisão acertada do Juiz de Barra do Garças-MT que já havia declinado a competência para o foro de Guiratinga-MT, sendo NULA A DECISÃO, uma vez que as Agravantes não foram intimadas para manifestar” (sic).
Com isso, requerem seja dado prosseguimento dos autos da Abertura o Inventário na Comarca de Guiratinga-MT, visando assim, não acarretar maiores prejuízos às Agravantes e demais herdeiros.
Preparo recolhido sob o Id. 76544455.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que os autos de origem trata-se de Pedido de Abertura do Inventário c/c Depósito Judicial, onde as agravantes se mostram inconformadas com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, que declinou da competência para a Comarca de Barra do Garças/MT.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Há de se ressaltar, de início, que “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida” (STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).
Neste caso, entendo pertinente transcrever a decisão recorrida, a fim de demonstrar os fundamentos do juízo de primeiro grau ao declinar da competência:
“Vistos, etc.
1) DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
Os herdeiros MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES SOUZA, ARMANDO GABRIEL VIEIRA, DEUSÉLIA GABRIEL DE MORARES e IOLANDA VIEIRA MATSUI arguiram pela exceção de incompetência do juízo da comarca de Guiratinga/MT para processar e julgar a presente ação de inventário, uma vez que alega o último domicilio da autora da herança, de cujus LAUDIMIRA VIEIRA DE MORAES, ocorreu na comarca de Barra do Garças/MT, bem como argui lá localizar o bem imóvel de maior valor (Id. 43337555).
De início, cumpre-se admitir a procedência do referido pedido.
O art. 48 do Código de Processo Civil dispõe que:
“Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:
I - o foro de situação dos bens imóveis;
II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;
III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.”
Assim, ao compulsar detidamente os autos, sobressai-se que, apesar da autora da herança possuir sob sua propriedade imóvel urbano na presente comarca, o seu domicilio é na comarca de Barra do Garças/MT.
Extrai-se tal constatação ante a declaração de residência da falecida contida em sua certidão de óbito, a qual indica como endereço “Rua Pindaíba, n. 2339, Bairro Jardim Amazonas, Cidade Barra do Garças/MT” (Id. 41611245).
Corroborado ao supra documento, verifica-se, ainda, que a autora da herança, quando em vida, declarou sua residência e domicilio na cidade de Barra do Garças/MT em procurações públicas, documentos esses os quais se revestem de presunção de legitimidade e boa-fé, conforme se visualiza das cópias das escrituras sob Id. 43140384, realizadas nos anos de 2016 e 2018.
Atrelado aos elementos já ressaltados, as próprias requerentes informam, sob Id. 43345337, que o imóvel urbano localizado nessa cidade (Guiratinga/MT), encontrava-se locado, razão pela qual consolida a impossibilidade da autora da herança domiciliar na referida propriedade, bem como não havendo informações nos autos que indicasse o aluguel de outro imóvel nesta urbe.
Destarte, ACOLHO a preliminar de exceção de incompetência territorial, razão pela qual DECLARO o Juízo da Comarca de Guiratinga/MT INCOMPETENTE para conhecer e decidir sobre a matéria do presente feito.
Assim, REMETAM-SE os presentes autos Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, para o prosseguimento do presente ação de inventário, com as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. DETERMINO, ainda, que a serventia ao proceder a remessa dos presentes autos ENCAMINHE-SE também cópia dos autos de abertura de testamento n. 1000471-10.2020.8.11.0036.
Intima-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.
Expeça-se o necessário. (...)” (Id. 75549013) (negritos no original) (sublinhei).
Logo, em que pesem os argumentos lançados na peça recursal, a princípio não assiste razão às agravantes. Ausente, pois o fumus boni iuris, uma vez que, ao que tudo indica, na ação de origem ficou demonstrado que o domicílio da falecida era na Comarca de Barra do Garças/MT, onde também se localiza o imóvel de maior valor a ser inventariado.
Por conta da situação fática apresentada, mantém-se a decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Câmara, inclusive porque não se verifica prejuízo de dano irreparável ou de incerta reparação, se no julgamento do mérito o entendimento do Colegiado for diverso deste. Inclusive porque, conforme assinalado pelo juízo de primeiro grau, a remessa dos autos à Comarca de Barra do Garças deveria ser feita em caráter de urgência, o que faz crer que já foi providenciada.
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal